Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.



    Em 2/10/2025, solicitei ao Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro FLÁVIO DINO, dias para julgamento presencial da presente ação penal (eDoc. 1.076), tendo sido incluído na pauta de julgamento da PRIMEIRA TURMA nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025, 18/11/2025 e 19/11/2025.



    A Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO requer a “participação presencial (...) nas sessões designadas”, argumentando que a “presença do acusado em sessão de julgamento constitui expressão do princípio da ampla defesa e da autodefesa, assegurando-lhe a possibilidade de acompanhar, pessoalmente, o desfecho da persecução penal e eventuais manifestações orais que possam influir na formação do convencimento deste Egrégio Tribunal” (eDoc. 1.129).



    A Defesa do réu requereu, ainda, “seja autorizado o ingresso dos advogados JEFFREY CHIQUINI DA COSTA, inscrito na OAB/PR nº 65.371, e BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO, inscrito na OAB/PR nº 107.023, no estabelecimento prisional em que o acusado se encontra custodiado, no dia 10/11/2025, portando computador de uso profissional, indispensável à adequada atuação técnica durante o parlatório” (eDoc. 1.171).



    É o relatório. DECIDO.



    AUTORIZO o deslocamento do requerente RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (CPF nº 641.816.003-78), no período compreendido entre 11/11/2025 e 12/11/2025; 18/11/2025 e 19/11/2025, tão somente entre o local em que está custodiado e o local da sessão de julgamento, mediante escolta policial.



    Fica o requerente advertido da proibição de concessão de entrevistas, por qualquer meio.



    Por fim, em homenagem ao princípio da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), AUTORIZO os advogados regularmente constituídos por RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO a ingressarem nas dependências do Comando Militar do Planalto/DF, onde se encontra custodiado o réu, portando computador, no dia 10/11/2025, para o regular exercício de defesa técnica.



    OFICIE-SE o Comando Militar do Planalto/DF, onde se encontra custodiado o réu, para adoção das providências cabíveis, notadamente no que diz respeito à escolta policial, a ser realizada de forma discreta e sem ostensividade no uso de armas. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente